Tribunal: TJES
Processo: 5001485-11.2021.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-11.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE (TEMA 897 STF). ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL COM VERBA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

1. Em juízo de retratação, aplica-se a orientação atual do STF (Tema 897 e ARE 1.475.101/SP), segundo a qual a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa não exige prévia condenação ou declaração judicial do ato ímprobo, bastando a demonstração do dolo no bojo da própria ação de ressarcimento. Prescrição afastada.

2. No mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), a utilização de verba pública municipal para custear publicação em jornal com nítido caráter de autopromoção pessoal do gestor e ataque a adversários políticos, desvinculada do interesse público e das finalidades institucionais (art. 37, § 1º, CF/1988), configura ato doloso de improbidade administrativa.

3. A conduta amolda-se aos tipos de lesão ao erário (art. 10 da LIA - desvio de finalidade do gasto público, com dolo específico de usar verba pública para fim contrário ao interesse coletivo) e violação ao princípio da impessoalidade (art. 11, XII, da LIA - publicidade para enaltecimento pessoal, com dolo específico demonstrado pelo conteúdo personalista), mesmo sob a égide da Lei nº 14.230/2021, caracterizando continuidade típico-normativa. Comprovados o ato doloso de improbidade e o dano ao erário (despesa ilegítima documentada), impõe-se o dever de ressarcimento integral.

4. Recurso de apelação provido em juízo de retratação para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido de ressarcimento ao erário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercendo juízo positivo de retratação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão id. 7287869, que, por maioria de votos,
negou
provimento
à apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para fins de manter a sentença recorrida que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por não se conformar com a conclusão adotada no julgado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs Recurso Extraordinário (id. 8798849), tendo o E. Desembargador Vice-Presidente desta Egrégia Corte, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, determinado o retorno dos presentes autos em vista da suposta existência de pontos divergentes entre o acórdão recorrido e o entendimento recentemente firmado ARE 1475101/SP pela Primeira Turma, do Excelso Supremo Tribunal Federal, na sistemática do artigo 1030, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001485-11.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão id. 7287869, que, por maioria de votos,
negou
provimento
à apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para fins de manter a sentença recorrida que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória e, via de consequência, julgou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se, pois, da sistemática prevista no art. 1030, II, do CPC, que, ao regulamentar a tramitação dos recursos representativos de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, determina o reexame daqueles cuja conclusão dos Tribunais Estaduais divergir da orientação externada pelo Tribunal Superior. Vejamos:

Art. 1.030
. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...]

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação
, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Desta forma, em sendo este o que, ao julgar o recurso de apelação, supostamente divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, passo à análise da questão apontada, a fim de averiguar se se trata, ou não, hipótese de retratação.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, sob o fundamento de que a imprescritibilidade prevista no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal somente incidiria mediante prévia declaração judicial do ato doloso de improbidade administrativa, o que não teria ocorrido nos autos.

Todavia, conforme expressamente consignado pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário interposto nos presentes autos (decisão id. 11020221), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sofreu alteração recente, passando a reconhecer que:

“
ainda que não exista prévia condenação por ato de improbidade administrativa,
a conduta dolosa causadora de dano ao Erário
atrai a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória
, aplicando-se a tese do Tema 897, de Repercussão Geral.” (grifos nossos)

A viragem jurisprudencial decorre do julgamento do ARE 1.475.101/SP, no qual a Primeira Turma, em sede de agravo regimental, reformou pronunciamento monocrático anterior do Ministro Relator Alexandre de Moraes, para adotar a compreensão de que a imprescritibilidade não está condicionada à existência de condenação formal por improbidade, bastando que se demonstre a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Importa destacar que o referido entendimento foi adotado pela Turma de forma colegiada, com voto revisto pelo relator para acompanhar a maioria.

Logo, a premissa central que embasou o voto condutor no acórdão recorrido — qual seja, a imprescindibilidade de prévia condenação judicial por improbidade — restou superada pela mais recente e vinculante interpretação do Supremo Tribunal Federal.

Restou assentada a orientação jurisprudencial prevalente já havia sido firmada no Tema 897 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (RE 852.475/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018)

Observe-se que a tese constitucional não impõe, como requisito, a existência de condenação transitada em julgado ou prévia declaração judicial do ato ímprobo — exigência que seria, inclusive, incompatível com a própria finalidade da ação de ressarcimento, especialmente quando manejada autonomamente em razão da prescrição das sanções da LIA.

É igualmente relevante lembrar que a Suprema Corte, no mesmo julgamento (RE 852.475/SP), destacou que, ultrapassado o debate acerca da imprescritibilidade, deve o mérito da pretensão de ressarcimento ser apreciado normalmente, inclusive com verificação judicial da ocorrência ou não do ato doloso e do dano ao erário no próprio bojo da ação civil de ressarcimento.

Com efeito, de acordo com o novo entendimento, condicionar o exame da imprescritibilidade à existência de prévia condenação equivaleria a exigir dupla tramitação processual sobre os mesmos fatos, mesmo quando a ação de improbidade não tenha sido proposta (ou tenha se encerrado por prescrição das sanções), o que violaria os princípios da efetividade e da economia processual.

Superada a questão prejudicial da prescrição, e estando o feito maduro para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), passo à análise do mérito da pretensão ressarcitória, considerando as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, aplicáveis retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, no que forem mais benéficas, conforme decidido pelo STF no Tema 1199.

Compulsando os autos, a presente ação civil pública tem por objeto o ressarcimento de valores despendidos indevidamente pelo Município de Vila Velha, com verba pública utilizada para a publicação, em jornal de grande circulação (“A Gazeta”, 06/01/2005), de nota assinada pelo então Prefeito, apelado Max Freitas Mauro Filho, com manifesto conteúdo de autopromoção pessoal e ataque a seus opositores políticos.

Após análise detida da petição inicial, da peça de defesa e, sobretudo, da nota publicada, fica evidenciado de forma irrefutável que o conteúdo da publicidade desrespeitou a finalidade pública da comunicação institucional.

Ao revés do caráter educativo, informativo ou de orientação social exigido pelo art. 37, § 1º, da Constituição Federal, a mensagem extrapolou o conteúdo institucional e foi utilizada como instrumento de defesa pessoal e crítica política, violando diretamente o princípio da impessoalidade.

A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a comprovação de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade. Além disso, promoveu alterações significativas no artigo 11 da LIA, revogando incisos de caráter mais genérico, como o inciso I, e estabelecendo um rol taxativo de condutas.

No caso concreto, a conduta imputada ao apelado – uso de verba pública para publicação de nota jornalística com conteúdo de autopromoção pessoal e ataque a opositores – encontra dupla tipificação na LIA, mesmo sob a égide da nova legislação.

A
lesão ao erário
(Art. 10 da LIA), que se enquadra na utilização de recursos públicos do Município, comprovada pela ordem de pagamento id. 4641262, para financiar publicidade que não atende ao interesse público, mas sim a interesses pessoais e políticos do gestor, configura desvio de finalidade do gasto público. Tal despesa ilegítima representa, por si só, uma perda patrimonial efetiva e comprovada para o erário, subsumindo-se ao tipo do artigo 10 da LIA.

Nesse ponto, o dolo específico exigido pelo novo artigo 10 resta evidenciado pela decisão consciente de empregar verba pública para finalidade sabidamente contrária ao interesse coletivo e às normas constitucionais, visando benefício pessoal (promoção da imagem).

Também houve a
v
iolação a
p
rincípios
(Art. 11, XII, da LIA), isso porque a conduta fática descrita na inicial e comprovada nos autos – publicação de nota assinada pessoalmente, com manifesto conteúdo de autopromoção pessoal, expressões que elevam sua imagem pessoal, criticam adversários e promovem sua atuação como Prefeito, paga com recursos públicos, amolda-se perfeitamente ao tipo específico introduzido pela Lei nº 14.230/2021 no inciso XII do artigo 11:

XII –
praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Opera-se, aqui, o fenômeno da continuidade típico-normativa , pois a conduta de promoção pessoal com verba pública não deixou de ser ímproba, apenas recebeu tipificação específica. O dolo específico exigido pelo novo art. 11, XII está irrefutavelmente demonstrado pelo conteúdo personalista e político da nota, pela ausência de roupagem institucional e pela utilização de recursos públicos para sua veiculação.

Guardadas as diferenças, vejamos o entendimento já adotado por esta Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE CORES ASSOCIADAS À CAMPANHA ELEITORAL EM BENS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra ex-prefeito do Município de Aracruz, acusado de utilizar a cor laranja — associada à sua campanha eleitoral — em bens públicos e materiais administrativos durante sua gestão, em afronta ao princípio da impessoalidade e à Lei Orgânica Municipal, que exige o uso das cores da bandeira municipal em bens públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 impede a condenação por violação ao princípio da impessoalidade; (ii) determinar se houve ato doloso de improbidade administrativa na conduta do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 não afasta a condenação, pois a conduta praticada pelo apelante, de utilizar a cor laranja em bens e materiais públicos, encontra-se tipificada no inciso XII do mesmo artigo, o que configura continuidade típico-normativa. 4. O art. 11, inciso XII, da Lei nº 8.429/92 tipifica como ato de improbidade administrativa a prática de publicidade que promova a personalização de atos, programas e obras públicas com o fim de enaltecimento pessoal, conduta diretamente associada às ações do apelante
. 5. As provas documentais e testemunhais confirmam que o apelante utilizou deliberadamente a cor laranja em materiais e bens públicos com o objetivo de autopromoção, evidenciando o dolo na violação do princípio da impessoalidade. 6. A semelhança entre os materiais administrativos da Prefeitura e os da campanha eleitoral do apelante corrobora a tese de que houve intenção consciente de promover sua imagem pessoal, configurando ato de improbidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A utilização de cores associadas à campanha eleitoral em bens públicos configura ato de improbidade administrativa quando demonstrado o dolo de autopromoção, em violação ao princípio da impessoalidade. 2. A revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 não afasta a tipificação da conduta ilícita, que permanece configurada no art. 11, inciso XII, da mesma lei, caracterizando continuidade típico-normativa
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, art. 11, inciso XII; Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024. (TJES; Apelação Cível 0000381-98.2017.8.08.0006; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data: 12/Fev/2025)

Portanto, é inequívoca a autoria e a materialidade do ato ímprobo doloso, subsumido aos artigos 10 e 11, inciso XII, da Lei nº 8.429/1992 (com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021). Ressalte-se que a responsabilidade pelo ressarcimento não depende da imposição das demais sanções previstas na Lei de Improbidade, mas tão somente da comprovação de que o dano decorreu de conduta dolosa subsumida a tipo legal de improbidade — o que se encontra plenamente evidenciado neste caso.

Diante do exposto, em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para reformar a sentença recorrida,
AFASTAR
a prescrição da pretensão de ressarcimento com fundamento na tese firmada no Tema 897 do STF e na jurisprudência atualizada daquela Corte (ARE 1.475.101/SP), e, desde logo, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral.

Condeno o apelado
MAX FREITAS MAURO FILHO
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, correspondente ao valor constante da ordem de pagamento de id. 4641262, devidamente atualizado monetariamente pelos índices oficiais desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação da SELIC com índice de correção monetária, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)